Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710001-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SANTOS COUTO ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica da litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Pois bem. No caso dos autos, os elementos coligados denotam que a autora ostenta condição financeira significativamente superior à média nacional, dada a sua profissão de odontóloga da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com remuneração mensal bruta de R$ 23.367,86 (vinte e três mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Além disso, é possível notar dos boletos e extratos bancários que a recorrente é detentora do cartão Ourcard Elo Nanquim Black, vinculado ao Banco do Brasil, e Mastercard Platinum, vinculado ao Banco Itaú, ambos voltados para o público de alto poder aquisitivo. Os extratos também denunciam que mesmo arcando com o pagamento de aproximadamente R$ 5.435,45 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de empréstimos contraídos para custear o tratamento médico de sua genitora, acometida por adenocarcinoma metastático, sua renda líquida alcança o expressivo montante de R$ 10.752,71 (dez mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos). Observo, ainda, que a mensalidade escolar de sua filha, de aproximadamente R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais), e a manutenção de empregada doméstica, com salário de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) indicam que a autora possui boas condições financeiras, inclusive para suportar as custas e despesas processuais advindas da presente demanda. O contexto descrito, portanto, é suficiente para ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração formulada nos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica a apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, consoante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator